Tribunal: TJES
Processo: 0000466-54.2019.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Regime Estatutário; Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000466-54.2019.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE IBITIRAMA

APELADO: MARIA APARECIDA GUEDES TIMOTEO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PROGRESSÃO FUNCIONAL NA CARREIRA DO MAGISTÉRIO – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA – PROFESSORA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS FIXADOS NA LEI MUNICIPAL Nº 264/97 – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A progressão de carreira, conceituada no inciso X do artigo 4º da Lei Municipal nº 264/97 como a elevação profissional do servidor do magistério para padrão imediatamente superior, dentro do mesmo nível, o artigo 15 do mesmo diploma legislativo dispõe que essa se dará por merecimento, com a observância de critérios específicos, estabelecidos no dispositivo seguinte, artigo 16.

2. Hipótese em que não foram comprovados os requisitos para a progressão pleiteada (letra D), posto que, além do interstício mínimo de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de concessão da última progressão, e do desempenho das atribuições do cargo e inexistência de laudo definitivo (pressupostos superados administrativamente somente em relação ao primeiro requerimento de progressão, para a letra C), faz-se necessária a obtenção de quantitativo mínimo de 19,5 pontos na avaliação de mérito (que, em relação ao primeiro requerimento, instruído com três títulos, atingiu apenas 11 pontos).

3. Em relação ao segundo requerimento administrativo, de progressão para a letra D, formulado após 36 meses do primeiro requerimento, embora apresentados outros títulos pela servidora, não foi colacionada aos autos a avaliação de mérito respectiva, com a comprovação de todos os requisitos legais, incluindo a satisfação do requisito de pontuação mínima para obtenção da progressão.

4. Ainda que se considerasse a soma dos títulos dos dois requerimentos administrativos, a fim de viabilizar única progressão (para a letra C), seria necessária nova avaliação de mérito com demonstração do cumprimento de todos os requisitos legais na data em que a servidora eventualmente os reuniu, o que não consta dos autos.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo

MUNICÍPIO DE IBITIRAMA

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibitirama/ES, que, nos autos da ação movida por

MARIA APARECIDA GUEDES TIMOTEO
, julgou procedente a pretensão autoral para, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, condenar a municipalidade a promover o enquadramento da requerente/apelada na letra “D” em seu padrão de vencimento, bem como a conceder a progressão horizontal no padrão de vencimento referente aos interstícios de 09/05/2011 a 08/05/2014 e 09/05/2014 a 08/05/2017, com efeitos legais e financeiros retroativos, nos termos do art. 22, parágrafo único, da Lei Municipal nº 264/97, com valores a serem apurados em regular liquidação de sentença, atualizados monetariamente pelo IPCA-E, da data do inadimplemento de cada verba salarial, e com juros moratórios desde a citação.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 114/120, o apelante alega, em síntese: I) a apelada não cumpriu as exigências legais para progressão por merecimento; II) os certificados carreados aos autos não bastam para a obtenção da progressão horizontal pretendia; III) a sentença ofende ao princípio da separação do poderes; IV) não houve deferimento administrativo para a progressão, não havendo que se falar em efeito financeiro; V) o próprio plano de carreira prevê que as progressões e promoções serão pagas de acordo com a possibilidade orçamentária.

A r. sentença atacada constatou a presença dos requisitos previstos na normatização regente para concessão da pleiteada progressão de carreira da parte requerente, com base nos seguintes fundamentos:

(...) pretende a requerente o reconhecimento do direito de progressão funcional ao padrão “D”, nos termos dos artigos 22 e 23 do Plano de Carreiras dos Profissionais do Magistério, qual seja a Lei nº 264/97.

(...)

Em detida análise dos autos, vislumbro que restou incontroverso o efetivo exercício da autora na função de professora desde 2008, bem como os requerimentos da autora para concessão de progressão funcional por meio dos processos administrativos de n º 2942 de 16.05.2014 para a letra “C” (fls.13/21) e nº 8160 de 30.11.2018 para a letra “D” (fls. 26/34)

De igual modo, verifica-se que a Lei nº 264/97 prevê a progressão de carreira para o profissional do magistério do município de Ibitirama, com base no interstício de 03 (três) anos contados a partir da data de assunção do exercício das atribuições do cargo (arts. 21, 22 e 23) - fl.38vº.

Oportuno registrar que a tese da defesa de que a autora não cumpriu os requisitos para a concessão do benefício pleiteado não merece prosperar, uma vez que o resultado das avaliações de desempenho juntadas às fls. 80/84 e 91/92, realizadas pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos do município requerido, informa que a requerente se enquadra na classificação de boa à ótima, bem como que ela atingiu o interstício mínimo de 36 meses após as últimas progressões pretendidas.

Outrossim, o Município aduz que se encontra na eminência de atingir o limite permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal com despesa de pessoal, mas não traz qualquer elemento que faça induzir a veracidade da informação.

Ademais, é consabido que a ausência de previsão orçamentária para a implementação do reajuste de vencimentos não se consubstancia em justificativa plausível para afastar o Município do cumprimento de disposição legal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - SERVIDOR PÚBLICO - PROGRESSÃO HORIZONTAL - VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC - OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ARTIGO TIDO POR VIOLADO - SÚMULA 284/STF - INEXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O PAGAMENTO DA PROGRESSÃO AO SERVIDOR -LIMITES ORÇAMENTÁRIOS - INAPLICABILIDADE - (...) 3- A jurisprudência deste Tribunal Superior proclama que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei. Precedentes: AgRg no RMS 30.456/RO, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), Sexta Turma, DJe 21/11/11; RMS 30.428/RO, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 15/3/10; RMS 20.915/MA, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, 8/2/10; REsp 1.197.991/MA, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 26/8/10; REsp 935418/AM, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 16/3/09. 4- Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg-AG-REsp. 89.067 -(2011/0211820-0) - 1ª T. - Rel. Min. Benedito Gonçalves - DJe 14.05.2012 - p. 2080)

Em evolução, não assiste razão ao requerido quanto à intervenção, pelo Poder Judiciário, no mérito de ato administrativo discricionário do Poder Executivo.

A uma, devido ao fato de que a avaliação de desempenho fora produzida pela própria municipalidade; a duas, porque é assente a jurisprudência pátria no sentido de que, preenchidos os requisitos previstos em lei, o servidor tem direito à progressão funcional, tratando-se de ato vinculado da administração pública.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS - SERVIDOR DO IAPAR - PLEITO DO RECONHECIMENTO AO DIREITO DE PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INSTITUÍDA PELA LEI Nº 15.179/2006, A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DESTA -VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO APLICÁVEL - DIREITO RECONHECIDO - ATO VINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 QUE NÃO PODE SER ÓBICE PARA A IMPLANTAÇÃO DA PROGRESSÃO - DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS DEVIDAS - ADEQUAÇÃO DOS JUROS DE MORA - PLEITO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VERBA FIXADA COM A OBSERVÂNCIA DO TRABALHO REALIZADO PELOS ADVOGADOS, NATUREZA E IMPORTÂNCIA DA CAUSA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE EM GRAU DE REEXAME NECESSÁRIO - O direito à progressão, pelo preenchimento temporal a cada 03 (três) anos e os demais requisitos, está garantido pela Lei Estadual nº 15.179/2006 e, por consequência, trata-se de ato administrativo plenamente vinculado, ou seja, não existe margem de avaliação da conveniência e oportunidade por parte da Administração Pública. Restou evidente nos autos o direito do apelado a implementação das progressões por avaliação de desempenho a partir dos meses de junho de 2009 e junho de 2012, a teor da Lei Estadual nº 15.179/2006.A Lei Complementar nº 101/2000 não é óbice para a concretização da progressão, vez que sendo a progressão decorrente de lei, é despesa que deve constar na respectiva previsão orçamentária, sendo que o IAPAR não produziu provas no sentido de que este gasto com pessoal ultrapassaria o percentual de 95% (noventa e cinco por cento) admitido pelo art. 22, inciso I da citada Lei de Responsabilidade Fiscal. Os juros de mora devem ser incidir a partir da citação, a serem calculados com base nos índices oficiais da caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 , com redação da Lei nº 11.960/2009.No caso em apreço, o juízo a quo arbitrou os honorários advocatícios com a devida observância da proporcionalidade, do trabalho realizado pelos advogados, a natureza e importância da causa e o tempo despendido para o deslinde do feito, devendo ser mantido o valor arbitrado. (TJPR -AC-RN 1466702-0 - 5ª C.Cív. - Rel. Des. Luiz Mateus de Lima - DJe 03.03.2016 - p. 171)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DO IAPAR - LEI 15.179/2006 QUE DISPÕE SOBRE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - Mora da administração em elencar os critérios aplicáveis à avaliação. Ato vinculado. Direito à progressão. Preenchimento dos demais requisitos para progredir na carreira. Ausência de violação à lei de responsabilidade fiscal. (...) Recurso parcialmente provido. Sentença mantida em reexame necessário. (TJPR - AC-RN 1600715-9 - 5ª C.Cív. - Rel. Des. Carlos Mansur Arida - DJe 15.02.2017 - p. 65)

Nesse sentido, imperioso destacar que condicionar o direito da servidora à discricionariedade da Administração Pública em editar a respectiva programação orçamentária que contemple os valores correspondentes, constitui uma abertura temerária à desídia do gestor público.

Com efeito, não há que se falar em violação aos limites elencados na Lei de Responsabilidade Fiscal, porquanto o artigo 19, § 1º, inciso IV do diploma, determina que na verificação dos limites da despesa total com pessoal não se incluem as despesas decorrentes de decisão judicial. Ademais, a progressão funcional de servidor público não se trata de nova despesa, mas apenas majoração de rubricas orçamentárias já existentes. Senão Vejamos:

REMESSA OFICIAL - MANDADO DE SEGURANÇA - LEI MUNICIPAL DEVIDAMENTE PUBLICADA - ASCENSÃO FUNCIONAL -CONSTITUCIONALIDADE DA LEI - VIOLAÇÃO AOS LIMITES DA LRF -INEXISTÊNCIA DE CRIAÇÃO DE NOVA DESPESA - CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - GRATIFICAÇÃO DEVIDA - DESPROVIMENTO DA REMESSA - A chamada" Progressão Vertical ", em verdade equivale a uma qualificação profissional, criando uma gratificação para tanto. É uma gratificação criada por lei, não implicando em acumulação de vencimentos ou na incidência de efeito"cascata"de gratificações. Constitucionalidade da lei - A gratificação pretendida pela impetrante já é prevista por lei, não se trata da criação de uma nova despesa, apenas uma pequena majoração em rubricas orçamentárias de despesas já existente, não havendo falar em violação aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal - A servidora municipal, pelos documentos às fls. 16/18, comprova o cumprimento da progressão vertical prevista no art. 54 da Lei Municipal nº. 423/2008, fazendo jus à gratificação prevista no art. 63 da mesma lei - Desprovimento. (TJPB -RemOf 032.2010.001395-5/001 - Rel. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque - DJe 25.04.2012 - p. 11)

Registra-se, portanto, que afronta a eficácia da prestação jurisdicional prevista no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, o condicionamento do direito de progressão funcional que a servidora faz jus ao prévio estabelecimento do valor correspondente em programação orçamentária de responsabilidade da administração pública.

(...).

Sobre a progressão de carreira, conceituada no inciso X do artigo 4º da Lei Municipal nº 264/97 como a elevação profissional do servidor do magistério para padrão imediatamente superior, dentro do mesmo nível, o artigo 15 do mesmo diploma legislativo dispõe que essa se dará por merecimento, com a observância de critérios específicos, estabelecidos no dispositivo seguinte, artigo 16,
in verbis
:

Art. 16 - São critérios para a progressão por merecimento:

I - o profissional do magistério terá que obter o quantitativo mínimo de pontos na avaliação de mérito - anexo IV;

II – o interstício mínimo será de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de concessão da última progressão por antiguidade;

III – o profissional do magistério deverá estar desempenhando as atribuições do cargo que ocupa, salvo nos seguintes casos de afastamento:

a) direção de unidade escolar ou de educação infantil;

b) atividades técnicas na Secretaria Municipal de Educação;

IV – o profissional do magistério não poderá estar em laudo definitivo.

Dentre os requisitos elencados, destaco o constante do inciso I que exige que o professor obtenha pontuação mínima na avaliação de mérito, de acordo com o constante do anexo IV da Lei Municipal nº 264/97.

O artigo 18, da referida Lei Municipal, corrobora a exigência de se atingir a pontuação mínima prevista no anexo IV para fins de promoção por merecimento, nos seguintes termos:

Art. 18 - Os pontos decorrentes da participação em eventos de que trata o artigo anterior serão somados e o servidor terá que obter um quantitativo mínimo, para fazer jus à progressão por merecimento, conforme anexo IV.

Note-se que diversamente do que ocorre no âmbito da carreira de servidores deste Poder Judiciário, em que o nível de promoção varia de acordo com a pontuação obtida, o
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
adotou como critério a pontuação mínima, que uma vez alcançada, e presentes os demais critérios, o servidor está apto à promoção.

Nesse contexto, parece-me claro que a
pontuação mínima
necessária ao avanço na carreira estabelecida pelo legislador municipal equivale ao somatório de cada um dos itens previstos no anexo IV, ou seja, dezenove pontos e meio (19,5).

Entender de maneira diversa, ou seja, que o candidato à promoção necessita atingir pontuação mínima referente a somente um dos itens constantes do anexo IV, da Lei Municipal nº 264/97, seria admitir que, hipoteticamente, o servidor pode realizar apenas um curso no interstício de três anos, sem sequer especificação de carga horária, ao qual a Lei atribuiu a pontuação mínima de meio (0,5), e, ainda assim, progredirá na carreira, o que não condiz com o conceito de merecimento fixado pela Lei.

O referido exemplo clarifica que a legislação local estabelece que a pontuação mínima necessária à promoção na carreira do magistério equivale à soma dos pontos relativos a cada item de aperfeiçoamento, que resulta, repita-se, em dezenove pontos e meio (19,5).

Não havendo vedação em sentido contrário, tal pontuação pode ser atingida em diversos cenários, desde que observada também a pontuação máxima fixada para cada item de aperfeiçoamento.

A título de exemplo, o professor que realizar dois cursos de trezentas e sessenta (360) horas – cinco (5) pontos para cada um –, dois de 120 (cento e vinte) horas – três (3) pontos para cada um – três de trinta (30) horas – um (1) ponto para cada um – e um curso sem especificação de carga horária – meio (0,5) ponto –, alcançaria dezenove pontos e meio (19,5), suficientes à promoção.

No caso concreto, não identifico a comprovação dos requisitos para a progressão pleiteada (letra D), posto que, além do interstício mínimo de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de concessão da última progressão, e do desempenho das atribuições do cargo e inexistência de laudo definitivo (pressupostos superados administrativamente somente em relação ao primeiro requerimento de progressão, da letra B para C), faz-se necessária a obtenção de quantitativo mínimo de 19,5 pontos na avaliação de mérito (que, em relação ao primeiro requerimento, instruído com três títulos, atingiu apenas 11 pontos) – fls. 18-v/20-v.

Em relação ao segundo requerimento administrativo, de progressão da letra C para D, formulado após 36 meses do primeiro requerimento, embora apresentados outros títulos pela servidora, não foi colacionada aos autos a avaliação de mérito respectiva, com a comprovação de todos os requisitos legais, incluindo a satisfação do requisito de pontuação mínima para obtenção da progressão.

Veja-se que os certificados que instruíram o segundo requerimento, de 240 horas/2017 (4 pontos), 80 horas/2017 (2,5 pontos), 80 horas/2018 (2,5 pontos) e 780 horas/2018 (5 pontos) (fls. 30/33), totalizaram apenas 14 pontos, não alcançando a pontuação mínima legal.

Ainda que se considerasse a soma dos títulos dos dois requerimentos administrativos, a fim de viabilizar única progressão (da letra B para C), seria necessária nova avaliação de mérito com demonstração do cumprimento de todos os requisitos legais na data em que a servidora eventualmente os reuniu, o que não consta dos autos.

Por fim, registro que não desconheço a existência de jurisprudência desta Egrégia Corte assegurando a progressão na carreira a professores com base na avaliação da comissão de progressão
1
. Contudo, mesmo nestes casos (situação inclusive distinta do caso concreto, como antes explanado), tenho adotado o entendimento no sentido de que deve ser comprovado o preenchimento dos requisitos legais (o que, igualmente, deve ser observado na hipótese sob exame):

APELAÇÃO CÍVEL PROGRESSÃO FUNCIONAL NA CARREIRA DO MAGISTÉRIO SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA PROFESSORA INVIABILIDADE AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS FIXADOS NA LEI MUNICIPAL Nº 264/97 PONTUAÇÃO MÍNIMA EM AVALIAÇÃO DE MÉRITO NÃO ALCANÇADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Sobre a progressão de carreira, conceituada no inciso X do artigo 4º da Lei Municipal nº 264/97 como a elevação profissional do servidor do magistério para padrão imediatamente superior, dentro do mesmo nível, o artigo 15 do mesmo diploma legislativo dispõe que essa se dará por merecimento, com a observância de critérios específicos, estabelecidos no dispositivo seguinte, artigo 16. 2. Dentre os requisitos elencados, o constante do inciso I exige que o professor obtenha pontuação mínima na avaliação de mérito, de acordo com o constante do anexo IV da Lei Municipal nº 264/97, o que é corroborado pelo artigo 18, da referida Lei Municipal. 3. Uma vez alcançada a pontuação mínima, e presentes os demais critérios, o servidor está apto à promoção. Nesse contexto, a pontuação mínima necessária ao avanço na carreira estabelecida pelo legislador municipal equivale ao somatório de cada um dos itens previstos no anexo IV, ou seja, dezenove pontos e meio (19,5). Não havendo vedação em sentido contrário, tal pontuação pode ser atingida em diversos cenários, desde que observada também a pontuação máxima fixada para cada item de aperfeiçoamento. 4. No caso concreto, todavia, a servidora requerente não satisfez o requisito pontuação mínima para obtenção da progressão. O relatório conclusivo da Comissão para Avaliação de Mérito, intitulado Resultado da Avaliação de Desempenho para Efeito de Mudança de Letra 2014, embora tenha concluído que a autora preencheu a maior parte dos requisitos exigidos para a progressão, analisou que a pontuação alcançada pela recorrida foi de 06 (seis) pontos, o que condiz com os documentos acostados junto à inicial, notadamente os certificados. 5. Por fim, quanto ao despacho lavrado por ocupante do cargo de analista judiciário especial do município pela legalidade do pedido, deve-se ressaltar que se trata de ato manifestamente irrelevante para o deslinde da controvérsia, uma vez que, sob nenhuma hipótese, tem o condão de vincular a municipalidade ao reconhecimento ou não do direito da requerente à progressão funcional. Assim, uma vez não alcançada a pontuação mínima necessária à promoção na carreira (19,5 pontos), não merecem acolhimento os pedidos articulados pela requerente. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 058170006249, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 03/11/2020).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença objurgada, e rejeitar a pretensão autoral, condenando a parte requerente/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida (fl. 37).

É como voto.

1
Nesse sentido: TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 058190001816, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021; TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 058180006635, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021; TJES, Classe: Apelação Cível, 058200000295, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021; TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 058190001923, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021; TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 058160009849, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021.

Conferir, ainda, os seguintes julgados assegurando a progressão na carreira: TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 058190001873, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/11/2021, Data da Publicação no Diário: 12/11/2021; TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 058190001899, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021; TJES, Classe: Apelação Cível, 058160009617, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 06/10/2021; TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 058190001824, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 07/10/2021; TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 058190004935, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 07/10/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o Eminente Relator.